Tribunal: TJBA
Processo: 8000428-65.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000428-65.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: GILDEON RODRIGUES DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CAUSA VENCEDORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO CONTRA O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE BRUMADO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA SENTENÇA. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PRETENSÃO DE QUE AMBOS OS ENTES PÚBLICOS SEJAM CONDENADOS EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO. MATÉRIA DIRIMIDA NOS TERMOS DO TEMA 1002 DO STF, CUJA TESE FIXADA É PELA PERTINÊNCIA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA, QUANDO REPRESENTA PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE INTEGRA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8000428-65.2019.8.05.0032, tendo como apelante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como apelados o ESTADO DA BAHIA e o MUNICIPIO DE BRUMADO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. Salvador, data registrada no sistema PRESIDENTE DES. CÁSSIO MIRANDA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 04